Tribunal: TJES
Processo: 5000477-56.2023.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-56.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO PEIXOTO LACERDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000477-56.2023.8.08.0058

Recorrente:

PAULO SERGIO PEIXOTO LACERDA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A
e
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro

os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente/autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. FRAUDE BANCÁRIA. PIX REALIZADO A TERCEIRO DESCONHECIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. NARRA O AUTOR QUE CONHECEU UMA MULHER PELO FACEBOOK E ESTA SE PASSOU POR SOLDADO AMERICANO EM COMBATE NA SÍRIA, OPORTUNIDADE QUE HAVIA ENCONTRADO BAÚS COM QUANTIA VULTOSA EM DÓLARES NUMA OPERAÇÃO DE GUERRA. QUE APÓS REPARTIR A QUANTIA COM COLEGAS, SUA PARTE FOI DE $2.550.000,00. AFIRMA QUE EM CONVERSAS COM A SUPOSTA AMIGA, ESTA PEDIU AJUDA AO AUTOR PARA INVESTIR SEU DINHEIRO NO BRASIL, COMBINANDO DE ENVIAR UMA CAIXA COM A QUANTIA DE DINHEIRO E SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. PARA QUE HOUVESSE A LIBERAÇÃO DA CAIXA, O AUTOR DEVERIA REALIZAR PAGAMENTOS REFERENTES AOS ENCARGOS DA ENTREGA, QUE SERIA REALIZADA POR UM DIPLOMATA. O AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DIVIDIDO EM TRÊS PAGAMENTOS VIA PIX PARA A CONTA BANCÁRIA DE UMA TERCEIRA PESSOA, INDICADA PELA REFERIDA AMIGA.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, SOB O ARGUMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, EM RAZÃO DE EXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOS BANCOS REQUERIDOS QUE NÃO ADOTARAM MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR A FIM DE EVITAR FRAUDES DESSA NATUREZA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO VIA PIX, NO QUAL A CHAVE PELO GOLPISTA VIA WHATSAPP PARA O AUTOR. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO HOUVE QUALQUER NEGOCIAÇÃO ENTRE OS BANCOS E O RECORRENTE, TAMPOUCO, INGERÊNCIA DELES QUANTO AOS DADOS CONSTANTES DOS PIX'S REALIZADOS. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)